Tribunal: TJSP
Processo: 2039480-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Aplicações financeiras - Impenhorabilidade que deve recair apenas sobre a quantia total de 40 salários mínimos, independentemente da quantidade de contas bancárias, contas poupança ou aplicações financeiras – A imunidade legal visa proteger as pequenas economias, garantindo ao devedor o mínimo para sua subsistência, corolário do princípio da dignidade da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Aplicações financeiras - Impenhorabilidade que deve recair apenas sobre a quantia total de 40 salários mínimos, independentemente da quantidade de contas bancárias, contas poupança ou aplicações financeiras – A imunidade legal visa proteger as pequenas economias, garantindo ao devedor o mínimo para sua subsistência, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana – Recurso provido.